Tribunal: STF
Processo: HC 220402
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Elton Avila dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. AUMENTO MOTIVADO. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Porém, no tocante à continuidade delitiva específica, estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.



    2. No caso, a limitação do aumento ao patamar de 1/5 somente seria cabível na hipótese do art. 71, caput, do CP, tendo o Colegiado estadual, contudo, reconhecida a figura do art. 71, parágrafo único, do mesmo diploma legal.



    3. As circunstâncias do crime foram consideradas desabonadoras, tendo em vista que os homicídios foram praticados em concurso de agentes, mediante o desferimento de disparos de arma de fogo contra as vítimas em plena via pública, o que tende a colocar em risco a incolumidade de terceiros. Além disso, não pode ser olvidado o motivo dos crimes, valorado como qualificadora, qual seja, a eliminação do maior número de membros de facção criminosa rival.



    4. Reconhecida a continuidade delitiva específica, deve ser observada a regra elencada no parágrafo único do art. 70 do CP, segundo a qual "não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código", o que restou observado na hipótese dos autos.



    5. Agravo desprovido. 



    ( HC 746.839 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, que a fração eleita para a majoração da pena não foi devidamente fundamentada. Pretende, desta forma, “seja determinada a anulação parcial da condenação, com novo julgamento para fins de fixação da fração do crime continuado em segunda instancia”.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator